Tribunal: CARF
Processo: 13819.721769/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.721769/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.830 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
HONORIO CAVICCHIOLI LUCATTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação da efetividade do pagamento dos valores a título de pensão
judicial. Pagamentos realizados por pessoa jurídica.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
LEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo
Fiscal, não há que se falar em nulidade. Arguições de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas
Autoridades Administrativas. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental.
O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.721769/2013-15
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.830 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721769/2013-15

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 169 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 160 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 11 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 11 a 15), referente ao exercício 2011, ano-
calendário 2010. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
9.381,81
Multa de Ofício (passível de redução)
7.036,35
Juros de Mora (calculado até 31/05/2013)
1.782,54
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 31/05/2013)
0,00
Total do Crédito Tributário
18.200,70
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública–
glosa de dedução de pensão alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2011, ano-
calendário 2010. Valor: R$ 61.200,00. Motivo da glosa: Não foram considerados os
pagamentos efetuados pela empresa Waytech e Eng. e Comércio Ltda., nem os
documentos sem identificação ou com gastos com livros transportes, cursos outros, por
falta de previsão legal.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 02/06, em 28/06/2013, acompanhada de
documentos, alegando que o valor refere-se a pagamento efetuado a título de pensão
alimentícia, em decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de
escritura pública.
Afirma que é sócio da pessoa jurídica – empresa Waytech e Eng. e Comércio Ltda., que
tem direito a retirada de pró-labore, tributados e pagos, assim como ainda existe uma
distribuição de lucros, tudo comprovado com os documentos anexados.
Alega que ficou surpreso com a notificação por não reconhecer o seu vínculo com a
empresa. Ressalta que fez os depósito saindo da conta da empresa e entrando direto na
conta dos alimentandos.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.830 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721769/2013-15

Acrescenta que não se conforma com tal cerceamento de defesa, pois entende ter feito a
uma dedução legalmente prevista. Discorda da glosa.
Requer o cancelamento da presente notificação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
REQUISITOS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou escritura
pública.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se
fundamentar, cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para
justificar suas alegações.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/11/2014 (e-fls. 167), o sujeito
passivo interpôs, em 08/12/2014 (e-fls. 168), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os pagamentos de pensão alimentícia
estão comprovados nos autos com argumentos repisados da impugnação; que o acordo judicial
está comprovado nos autos; que foram descumpridos Princípios Constitucionais e a Lei
Tributária. Protesta pela juntada futura de novos documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de
R$61.200,00.
O contribuinte manifesta-se preliminarmente no sentido de ofensa a Pincípios
Constitucionais. Aponte-se de antemão arguições de ofensa a princípios de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder.
Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.830 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721769/2013-15

E diante da violação da legislação tributária pátria, e da validade desta, não há que
se furtar a autoridade fiscal de, constatada a infração, proceder à lavratura do auto de infração,
com a aplicação da multa e dos juros cabíveis, sob pena de responsabilidade funcional, em
atendimento ao que dispõe o artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Prosseguindo para a apreciação meritória, o embasamento legal para as
deduções legais, a serem devidamente comprovadas para seu usufruto, encontra-se no
Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, em seu artigo 73, e no artigo 78 do mesmo Decreto, onde verifica-se o regramento acerca
da dedução a título de pensão alimentícia paga em cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou por escritura pública, inclusive a prestação de alimentos
provisionais
Art 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Famiia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei n°
9.250, de 1995, art. 4°, incis o II).
§ 1° A partir do mês em que se iniciar esse pagamento ê vedada a dedução, relativa ao
mesmo benefciário, do valor correspondente a dependente.
§ 2° O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3° Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4° Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas medicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei n° 9.250, de 1995, art. 8°, § 3o).
§ 5° As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa medica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei n° 9250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Na espécie, aponta a Auditoria como fulcro do lançamento da glosa de pensão
alimentícia:
O contribuinte apresentou diversos documentos a fim de comprovar os
pagamentos a titulo de Pensão Alimentícia. Contudo, constatamos que diversos pagamentos
foram efetuados pela empresa WAYTECH ENGa E COMÉRCIO LTDA. Os demais documentos
não foram identificados e outros não são passíveis de dedução uma vez que gastos com livros,
transporte, cursos outros não tem previsão legal.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
...
Trata-se de lançamento referente à infração de dedução indevida de pensão alimentícia.
Inicialmente, quanto ao cerceamento de defesa alegado pelo contribuinte, é de se
ressaltar que, para ser deduzidos os valores pagos a titulo de pensão alimentícia, esses
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.830 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721769/2013-15

devem ser devidamente comprovados e obedecer ao que dispõe a legislação abaixo
transcrita. No presente caso, o contribuinte foi devidamente cientificado da glosa
efetuada tendo oportunidade para apresentar sua impugnação bem como os documentos,
que serão abaixo analisados, não havendo, pois, que se falar em cerceamento de defesa.
Vejamos o que dispõe o inciso II do artigo 4o da Lei n.o 9.250 de 26/12/1995 e o artigo
78 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000 de 1999:
Art. 4 - Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727,
de 2008)
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
A legislação do Imposto de Renda é bem clara ao permitir somente a dedução das
importâncias efetivamente pagas a título de pensão em cumprimento de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente, ou escritura pública.
O contribuinte anexa aos autos documentos judiciais da separação consensual, bem
como sua conversão em divórcio, Petição inicial em ação de alimentos, aditamento e
Instrumento particular de ajuste para adimplemento de obrigação judicial. No entanto,
não traz aos autos a homologação judicial do acordo sobre a prestação de alimentos.
Somente o valor estipulado em juízo ou por escritura pública está sujeito à dedução na
apuração da base de cálculo do Imposto de Renda. Não existindo nos autos decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, determinando o ônus do
pagamento da pensão pelo contribuinte, é de se manter a glosa.
Para serem deduzidos na declaração de ajuste anual os valores pagos a titulo de pensão
alimentícia ou a título de despesas médicas e de instrução de alimentando, deve ser
comprovado o ônus do pagamento pelo contribuinte bem como que tais pagamentos são
decorrentes de decisão judicial.
É de se ressaltar, ainda, que os pagamentos realizados por meio de pessoa jurídica a
titulo de pensão alimentícia ainda que o contribuinte seja sócio da pessoa jurídica não
comprova o ônus do contribuinte do pagamento da pensão. A legislação tributária só
permite deduzir os valores de pensão efetivamente pagos pelo contribuinte, para isso, é
necessário que os valores sejam desembolsados pelo contribuinte e não por pessoa
jurídica, ainda que seja sócio e receba pro-labore.
Conforme legislação acima transcrita, as importâncias pagas a título de pensão podem
ser deduzidas da base de cálculo sujeita a incidência mensal do imposto de renda.
Assim, para que sejam deduzidos os valores pagos é necessário que os valores tenham
sido pagos por rendimentos que integraram a base de cálculo sujeita a incidência mensal
do imposto de renda na declaração de ajuste do contribuinte. No presente caso, não
restou comprovada tal situação.
Nos termos do Art. 15 do Decreto 70.235/72 – Processo Administrativo Fiscal (PAF), a
impugnação formalizada deverá estar instruída com os documentos em que se
fundamentar. Ainda no mesmo decreto, mais especificamente no art. 16, está disposto
que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamentar,
com as provas que possuir.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.830 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721769/2013-15

Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
...
Referencia a DRJ que o impugnante poderia ter apresentado a sentença judicial ou
acordo homologado judicialmente pelo Poder Judiciário para que fosse possível conhecer os
exatos termos do estabelecimento da pensão alimentícia judicial. Pois tal ausência de provas é
fática. Embora existam documentos judiciais anexados aos autos (e-fls. 51/84), a ausência de
provas é patente. Até se constata, em Termo de Audiência juntado (e-fls. 61/), prolação de uma
sentença, mas a mesma não esclarece, por exemplo, o valor da pensão.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos
de prova necessários.
Por fim, ainda deve ser anotado que não merece guarida o pleito genérico voltado
ao protesto por produção de todas as provas admitidas em direito, em momento ainda posterior à
apreciação da peça recursal, apresentado nesta, por estar sendo formulado sem qualquer
fundamentação consistente e em etapa descabida do rito processual, não observando o disposto
no supracitado art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/1972.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 186
DF CARF MF
Original